Tribunal: TJPA
Processo: 0004043-56.2017.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004043-56.2017.8.14.0086

APELANTE: MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA

APELADO: AURECILIA DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDOS CUMULADOS DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por autora em ação reivindicatória, sob fundamento de ausência de comprovação do domínio, prescrição da pretensão indenizatória e desnecessidade da prova pericial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da eficácia do cancelamento da apólice por inadimplemento; (ii) verificar se há contradição na aplicação da teoria do cumprimento substancial do contrato; (iii) apurar eventual omissão sobre critérios de liquidez da condenação por lucros cessantes; (iv) determinar se houve omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros legais aplicáveis aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado com base em inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a cumulação dos pedidos, reconhecendo a natureza dominial da pretensão, por ausência de alegação de posse autônoma ou de esbulho, turbação ou ameaça, o que afasta a incidência das normas processuais típicas das ações possessórias.

5.

O pedido de imissão na posse foi considerado inaplicável ao caso por ausência de contrato escrito e por inexistência de vínculo contratual com o proprietário registral do imóvel, requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ (REsp 1.724.739/SP).

6.

A pretensão indenizatória constava expressamente da petição inicial e foi corretamente julgada prescrita, com base no art. 206, § 3º, V, do CC, tendo em vista o transcurso superior a três anos entre a interrupção da prescrição (pela desistência homologada de ação anterior) e o ajuizamento da nova demanda.

7.

A análise da suposta prescrição do pedido de imissão na posse não foi relevante, diante da improcedência do pedido por ausência de prova contratual idônea e de titularidade dominial, sendo, portanto, desnecessária a manifestação específica sobre o prazo decenal do art. 205 do CC.

8.

A prova pericial requerida era voltada à apuração de benfeitorias e se tornou inútil diante da prescrição da pretensão indenizatória, sendo legítimo o seu indeferimento com base no art. 370, parágrafo único, do CPC.

9.

Não configurado qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revela-se incabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

IV. DISPOSITIVO

10.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FATIMA PINHEIRO LIMA, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 28938866 assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOMÍNIO NÃO COMPROVADO. CONTRATO VERBAL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova de inspeção judicial; (ii) estabelecer se a apelante comprovou o domínio ou faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da inspeção judicial não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova pretendida se revela irrelevante à resolução da controvérsia, especialmente em ação reivindicatória que exige a comprovação do domínio por título registrado.

4. A ação reivindicatória tem como pressuposto essencial a comprovação do domínio mediante registro no cartório de imóveis, conforme disposto no art. 1.228 do CC, o que não foi demonstrado pela apelante.

5. A existência de contrato verbal e a alegação de benfeitorias não suprimem a necessidade de registro imobiliário para fins de reivindicação do bem.

6. A pretensão subsidiária de indenização por benfeitorias encontra-se prescrita, nos termos do art. 206, § 3º, do Código Civil, diante do transcurso de mais de três anos entre o distrato e o ajuizamento da ação.

7. Inexistem vícios na sentença que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

A embargante Aaega que o voto condutor do acórdão tratou o caso como se fosse exclusivamente ação reivindicatória, deixando de analisar o pedido alternativo de imissão de posse formulado na petição inicial. Argumenta que a ação proposta tinha natureza cumulativa, com pedidos formulados em ordem subsidiária, nos termos dos artigos 326 e 327 do Código de Processo Civil, consistindo em reivindicação como pedido principal e imissão de posse como pedido alternativo. Sustenta que o acórdão não se pronunciou sobre onde teria sido identificada a postulação indenizatória mencionada tanto na sentença quanto no voto, uma vez que a inicial tratava apenas de reivindicação e imissão de posse.

Afirma ainda que o julgado incorreu em omissão ao não examinar a questão da prescrição da ação de imissão na posse, que possui prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, distinto do prazo aplicável à pretensão indenizatória. Alega que a petição inicial continha fundamentos que evidenciavam a interrupção da prescrição, nos moldes do artigo 202, inciso V, do Código Civil, por meio de qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Aduz que tanto a ação de imissão quanto a ação reivindicatória seguem o rito ordinário, e que o acórdão deixou de se manifestar sobre esses aspectos essenciais da causa.

A embargante requer, ao final, que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que seja sanada a omissão apontada e reformado o acórdão embargado.

Certificou-se nos autos, conforme ID 29652271, que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Passo ao exame dos vícios apontados.

A embargante sustenta ter havido cumulação de ação possessória com ação petitória. Entretanto, da leitura da petição inicial, verifica-se que o pedido principal formulado foi o de reivindicação e, apenas subsidiariamente, o de imissão de posse, ambos fundados no direito de propriedade ou em eventual posição de compromissária compradora.

Não há, no caso, alegação de posse de fato, tampouco de esbulho, turbação ou ameaça que configurem pretensão possessória nos moldes do art. 561 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma expressa e adequada a natureza exclusivamente dominial da controvérsia, inexistindo, portanto, omissão.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.724.739/SP
[1]
, admite que o compromissário comprador, mesmo sem registro, pode propor ação de imissão na posse, desde que preenchidos dois requisitos: (i) o contrato deve ter sido firmado com o proprietário registral do imóvel; e (ii) deve haver prova da existência do contrato.

No caso em exame, inexiste prova de promessa de compra e venda formalizada, assim como não há demonstração de que o alegado vendedor seja o titular registral do bem. Por essa razão, o acórdão embargado não desconsiderou a jurisprudência do STJ, mas apenas reconheceu, com acerto, a sua inaplicabilidade ao contexto fático dos autos.

Ademais, o julgado analisou expressamente o pedido indenizatório, concluindo pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Tal pretensão constava de forma inequívoca na petição inicial, conforme se observa no ID 10716807, pág. 4, onde a parte autora requereu a devolução do imóvel ou compensação financeira equivalente.

A embargante ajuizou demanda perante o Juizado Especial em 23/11/2008, tendo havido desistência homologada em 06/08/2009. Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição recomeça a partir do ato que a interrompe. Assim, o prazo trienal para a pretensão indenizatória encerrou-se em 06/08/2012, ao passo que a presente ação somente foi proposta em 31/05/2017. Correta, portanto, a declaração da prescrição.

Quanto à prova pericial/inspeção judicial requerida, esta visava avaliar as edificações existentes no imóvel, ou seja, estava vinculada ao pedido indenizatório. Reconhecida a prescrição dessa pretensão, a produção da prova tornou-se inócua. Além disso, tratando-se de ação reivindicatória, o que se exige é a comprovação do domínio registrado, não sendo admissível a produção de prova pericial para suprir a ausência de título dominial, sobretudo quando a autora se limita a invocar contrato verbal.

O indeferimento da prova foi, assim, devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 370, parágrafo único, do CPC. Como a prova se mostrou irrelevante para a controvérsia dominial e inútil diante da prescrição, não há que se falar em cerceamento de defesa. O direito à prova não é absoluto, estando sujeito à discricionariedade técnica do magistrado, sobretudo quando se evidencia a sua desnecessidade.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
ÇÃ
O DE IMISS
Ã
O NA POSSE. A
ÇÃ
O PETIT
Ó
RIA COM BASE NO DOM
Í
NIO. NECESSIDADE, EM PRINC
Í
PIO, DA DEMONSTRA
ÇÃ
O DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIET
Á
RIO REGISTRADO DO IM
Ó
VEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE N
Ã
O DETENHAM T
Í
TULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1. Controv
é
rsia em torno da viabilidade jur
í
dica do ajuizamento de imiss
ã
o na posse pelo adquirente (promitente comprador) de im
ó
vel, apresentando o respectivo t
í
tulo aquisitivo, mas ainda n
ã
o registrado no Cart
ó
rio do Registro de Im
ó
veis.

2. O autor, ostentando t
í
tulo aquisitivo de im
ó
vel em que consta o propriet
á
rio registral do bem como promitente vendedor, mas que n
ã
o o registrou no
á
lbum imobili
á
rio, nem celebrou a escritura p
ú
blica apta
à
transfer
ê
ncia registral, pode se valer da a
çã
o de imiss
ã
o de posse para ser imitido na posse do bem. 3. Necess
á
rio apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da a
çã
o de imiss
ã
o na posse movida pelo compromiss
á
rio comprador, se os r
é
us ostentam t
í
tulo que lhes possa franquear a propriedade do bem, situa
çã
o a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, t
ã
o somente,
à
an
á
lise das provas coligidas.

4. Ac
ó
rd
ã
o recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromiss
á
rio comprador ser imitido na posse do im
ó
vel, mesmo n
ã
o sendo ele ainda propriet
á
rio, determinando-se, ainda, que a Corte de origem,
à
luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do im
ó
vel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprud
ê
ncia acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.724.739/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

Belém, 31/10/2025